Tribunal: TJBA
Processo: 8000578-32.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000578-32.2023.8.05.0056 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE CHORROCHO Advogado(s): CICERO DIAS BARBOSA APELADO: CONSTANTINO PNEUS LTDA Advogado(s): RAFAEL DIAS DA SILVA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS À FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À MONITÓRIA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que, em Ação Monitória, julgou procedentes os pleitos autorais e constituiu título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, com obrigação de pagar a quantia de R$ 6.480,00, acrescida de juros e correção monetária na forma contratada, em razão da inércia do réu que não efetuou o pagamento nem opôs embargos à monitória. II. Questão em discussão 2. São essas as questões em discussão: (i) saber se ocorreu preclusão consumativa da matéria de defesa em razão da não apresentação de embargos monitórios pelo Município; (ii) saber se a prova documental apresentada pela Apelada é suficiente para embasar a ação monitória e se a despesa pública observou os princípios da legalidade e moralidade administrativa; (iii) saber se os juros de mora e correção monetária devem ser aplicados na forma contratada ou segundo as regras da Emenda Constitucional nº 113/2021; (iv) saber se os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com o art. 85, §3º, do CPC; e (v) saber se há litigância de má-fé por parte do Apelante. III. Razões de decidir 3. A preclusão da matéria de defesa não se aplica de forma absoluta quando o polo passivo é a Fazenda Pública, especialmente em matérias de ordem pública que tangenciam a legalidade e moralidade da despesa pública, pois o princípio da indisponibilidade do interesse público veda que a mera inércia processual equivalha a renúncia ou confissão de dívida, devendo o Judiciário fiscalizar os atos da Administração. 4. A prova documental apresentada pela Apelada, consistente em Edital de licitação, contrato formal, aditivo, Ordem de Fornecimento, Empenho e Nota Fiscal assinada por funcionário público competente, demonstra a regularidade administrativa da contratação e a efetiva entrega dos produtos, sendo suficiente para embasar a ação monitória e afastar a tese de irregularidade da despesa pública. 5. A Emenda Constitucional nº 113/2021 estabeleceu que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública deve incidir, de forma única até o efetivo pagamento, o índice da taxa SELIC acumulado mensalmente, vedando a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora, de modo que, a partir de 9 de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC. 6. Os honorários advocatícios em causas contra a Fazenda Pública devem observar estritamente os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, calculados sobre o valor da condenação, impondo-se sua fixação em 20% sobre o valor de R$ 6.480,00, devidamente atualizado. 7. A litigância de má-fé pressupõe dolo processual e intenção inequívoca de tumultuar o processo ou alterar a verdade dos fatos, não se configurando pela mera sucumbência ou interposição de recurso com argumentos que buscam a proteção do patrimônio público e a observância de princípios administrativos, tratando-se de exercício legítimo do direito de defesa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Município de Chorrochó condenado aos honorários advocatícios sucumbenciais de 20% sobre o valor da condenação, em razão do princípio da causalidade. Tese de julgamento: "1. A preclusão da matéria de defesa não se aplica de forma absoluta à Fazenda Pública quando envolver matérias de ordem pública relacionadas à legalidade e moralidade da despesa pública, podendo o Tribunal examinar os argumentos sobre regularidade do processo administrativo mesmo diante da inércia em primeiro grau. 2. Nota fiscal acompanhada de Edital de licitação, contrato, Ordem de Fornecimento, Empenho e comprovante de recebimento assinado por funcionário público constitui prova escrita suficiente para ação monitória contra a Fazenda Pública. 3. A partir de 9 de dezembro de 2021, data da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC para correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública, vedada a cumulação com outros índices. 4. Os honorários advocatícios em causas contra a Fazenda Pública devem ser fixados em estrita observância ao art. 85, §3º, do CPC, calculados sobre o valor da condenação. 5. A interposição de recurso pela Fazenda Pública com argumentos voltados à proteção do patrimônio público e observância de princípios administrativos constitui exercício legítimo do direito de defesa, não configurando litigância de má-fé." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.